Tribunal: STF
Processo: ARE 787657
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Previdência Usiminas opôs embargos de declaração (eDoc 299) contra decisão (eDoc 294) mediante a qual determinei o retorno dos autos à origem para que lá se adotasse o rito disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil. 



    Sustentando que a decisão embargada apresenta as pechas previstas no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, requer o sobrestamento do feito até a final apreciação do ARE 1.481.694/ES, dada a identidade de questões jurídicas; e, em ordem subsidiária, que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, não ao Tribunal estadual, conforme determinado.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal reputa irrecorrível a medida judicial que devolve o processo à Corte a quo para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que não exibe teor decisório. Nesse sentido, a conclusão externada no ARE 1.515.275 ED, ministro Luís Roberto Barroso; no AI 503.064 AgR, ministro Celso de Mello; e no ARE 1.349.753 ED-AgR, ministra Rosa Weber, do qual extraio a parte inicial da ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgRterceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. [...]



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a Previdência Usiminas.



    Na decisão embargada, fui claro em consignar que a matéria cujo conhecimento a embargante buscava devolver se encontra abarcada por tese fixada no âmbito do entendimento vinculante do Supremo – o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais, a teor do inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil –, daí ressaindo escorreito esse capítulo da decisão embargada.



    Tampouco socorre a embargante a superveniência da apreciação dos EDcl no ARE 1.515.275. Em julgamento encerrado em 2.6.2025, acórdão DJ 18.6.2025 (já transitado em julgado), o Plenário, à unanimidade, rejeitou embargos nos quais eram articulados os mesmos argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios (eDoc 299).



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada.



    Num só ponto a decisão embargada comporta saneamento. Sendo o acórdão recorrido oriundo do Superior Tribunal de Justiça (eDocs 207 e 225/226 ), àquela Corte cabe a competência jurisdicional para a aplicação do devido rito processual, não ao Tribunal estadual, conforme constara da parte final do dispositivo da decisão embargada.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração em parte, com efeitos modificativos, apenas para, retificando o dispositivo da decisão anteriormente proferida, determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Ficam mantidos incólumes todos os demais fundamentos da decisão embargada (eDoc 294).



    4. Dê-se baixa imediata.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente